Tribunal: TJDFT
Processo: 0736214-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo da instância prima que determinou a suspensão do curso do cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento definitivo do REsp No 1.301.935 – DF, que se discute a prescrição da pretensão executiva do SINDICATO, nos autos do cumprimento de sentença coletiva.
2. A norma do artigo 313, inciso V, alíneas “a” e “b”, do Código de Processo Civil preconiza que, em regra, o processo deve ser suspenso quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente ou quando tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo.
3. Caso concreto: - Não se denota motivo suficiente para suspender o cumprimento de sentença individual de sentença coletiva, pois, além do referido REsp não ser dotado de efeito suspensivo, a pretensão individual difere-se da coletiva, que, inclusive, possui prazo prescricional diferenciado, sendo certo também que a apreciação da pretensão individual não está sujeita ao julgamento definitivo da execução coletiva, mesmo que embasada no mesmo decreto sentencial, uma vez que não subsiste a possibilidade de litispendência entre os dois procedimentos executivos, consoante preconiza a norma do art. 104 do CDC.
4. Deu-se provimento ao recurso.